Tribunal: TJES
Processo: 0005330-45.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005330-45.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

APELADO: SUPRICEL LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005330-45.2020.8.08.0012

APELANTE: JORCAL - ELEMENTOS METÁLICOS S/A

APELADO: SUPRICEL LOGISTICA LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial relativo a dívida de prestação de serviços de logística, instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega.

2. A apelante sustenta a inadequação da via eleita e, no mérito, alega que as mercadorias foram entregues a terceiro e que não há prova de que os subscritores dos recibos possuíssem poderes de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento de mercadorias são suficientes para instruir ação monitória; (ii) verificar se a entrega de mercadorias a terceiro desonera a contratante direta dos serviços; e (iii) definir se a Teoria da Aparência se aplica ao recebimento de serviços por preposto em endereço comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação monitória exige prova escrita que, sem eficácia de título executivo, permita aferir a probabilidade de existência do direito afirmado, sendo as notas fiscais e os comprovantes de entrega documentos idôneos para tal fim.

5. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços de logística é da contratante direta, sendo irrelevante que a destinatária final das mercadorias seja empresa distinta com a qual a apelante mantém relação comercial original.

6. Aplica-se a Teoria da Aparência para validar a assinatura de quem se identifica como preposto no ato da entrega no endereço indicado na nota fiscal, presumindo-se legítima a representação para o recebimento de fretes e mercadorias.

7. Cabe à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas alegações genéricas insuficientes para desconstituir a prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Notas fiscais e comprovantes de recebimento de mercadorias constituem prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória. 2. Pela Teoria da Aparência, presume-se a legitimidade da assinatura de quem se apresenta como preposto no ato da entrega de mercadorias ou serviços em endereço comercial da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I e II, e 700, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2065671, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2022; TJES, AC nº 5007355-52.2021.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005330-45.2020.8.08.0012

APELANTE: JORCAL - ELEMENTOS METÁLICOS S/A

APELADA: SUPRICEL LOGISTICA LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, a apelada SUPRICEL LOGISTICA LTDA. ajuizou ação monitória visando o recebimento de crédito oriundo de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas contratados pela apelante. Para comprovar o alegado, instruiu a inicial com o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) nº 1223, a Nota Fiscal nº 7.450 e o respectivo instrumento de protesto por falta de pagamento.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a nota fiscal com comprovante de entrega assinado, ainda que pelo destinatário da mercadoria, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento da ação monitória, especialmente quando o réu figura expressamente como remetente e tomador do serviço no documento fiscal.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a suficiência da prova documental acostada para embasar o procedimento monitório e a responsabilidade da apelante pelo pagamento do frete, bem como a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à apreciação das razões recursais nele veiculadas.

Em seu apelo, a recorrente suscita, prejudicialmente ao mérito, a carência de ação por ausência de interesse processual, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de que a prova apresentada não atende aos requisitos dos artigos 320 e 700 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo. Nos termos do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória é a via adequada para quem pretende o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Para fins de admissibilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a "prova escrita" compreende qualquer documento que, embora não ostente força executiva, permita ao magistrado aferir a probabilidade de existência do direito afirmado. Neste sentido:

“(...) Nos termos da orientação do STJ,
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2022)

Esta E. Corte já manifestou o entendimento, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – BOLETOS BANCÁRIOS – COMPROVANTE DE ENTREGA – VALIDADE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS JUDICIAIS – REQUISITOS DO INCISO I, § 2º, ART. 700 DO CPC PREENCHIDOS – ABUSIVIDADE DA MULTA MORATÓRIA – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (AgRg no AREsp 289 .660/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013). 2. No presente caso, verifico que o autor, ora apelado, instruiu a petição inicial da ação monitória com nota fiscal, boletos bancários, recibo de entrega da mercadoria devidamente assinado e demonstrativo de atualização do débito, em conformidade com o inc. I, § 2º, art . 700 do CPC.
[...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES; AC 5007355-52.2021.8.08.0030; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; 4ª Câmara Cível; j. 20/09/2024).

No caso concreto, a petição inicial encontra-se devidamente instruída com notas fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias e instrumentos de protesto (fls. 18 a 20), documentos que, considerados em seu conjunto, configuram início de prova escrita idôneo e suficiente para autorizar o processamento da demanda sob o rito monitório. Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida pela recorrente.

Ultrapassado tal ponto, passo ao exame do mérito do apelo.

Conforme se depreende dos autos, a insurgência da apelante repousa na alegação de que a mercadoria teria sido entregue à empresa estranha à lide (NSG INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO) e que inexiste prova de que os subscritores dos recibos de entrega detinham poderes de representação em seu nome.

Entretanto, o exame detido dos autos revela que a Nota Fiscal nº 7.450 (fl. 19) indica a apelante como destinatária/remetente e a empresa NSG como o local de entrega efetiva. Ademais, o Conhecimento de Transporte Eletrônico nº 1223 (fl. 18-v) identifica a empresa SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A (antiga denominação da apelante) expressamente como "Tomador do Serviço" e "Remetente". Em relações comerciais de natureza dinâmica, como se afigura a hipótese dos autos, é prática corriqueira que a mercadoria seja entregue diretamente no local da obra ou a empresa parceira ou consorciada, circunstância que não elide, nem transfere, a responsabilidade daquele que figurou como efetivo contratante dos serviços.

Assim, verifico que a relação comercial restou sobejamente comprovada pela Nota Fiscal e pelo Conhecimento de Transporte acostados à inicial. O fato de a mercadoria ter sido entregue à NSG INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO não desonera a apelante, pois, como bem salientado pelo juízo de origem, a apelante figura como a tomadora e contratante direta dos serviços de logística, sendo a destinatária final mera beneficiária da operação decorrente da relação comercial original entre elas.

Quanto à alegação de ausência de poderes de representação de quem recebeu os serviços, incide na espécie a Teoria da Aparência. É irrelevante a comprovação de poderes específicos de gerência ou representação estatutária para o recebimento de fretes e mercadorias no endereço comercial ou no local de destino indicado na nota, presumindo-se legítima a assinatura de quem se identifica como preposto no ato da entrega.

Nesse contexto, caberia à apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, CPC. Na hipótese, contudo, a requerida limitou-se a tecer alegações genéricas, sem apresentar prova robusta capaz de elidir a presunção de veracidade dos documentos fiscais e comprovantes de entrega apresentados pela apelada SUPRICEL.

Dessarte, os documentos constantes dos autos comprovam que a apelante contratou os serviços de logística para o transporte dos produtos, sendo que a documentação sinaliza a prestação do serviço no contexto do negócio jurídico entabulado. Diante desse cenário, os argumentos deduzidos no recurso não se mostram aptos a infirmar o título executivo constituído

Por tais razões, reputo adequado o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, na medida em que a apelada logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito através de documentos que demonstram a contratação e a efetiva prestação do serviço de transporte.

Por fim, no que tange ao pedido de redução da verba honorária, observa-se que o juízo a quo fixou os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece como limites mínimo e máximo, respectivamente, os percentuais de 10% e 20% para a fixação dos honorários sucumbenciais, incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Tendo o magistrado fixado a verba no mínimo legalmente previsto, inexiste margem jurídica para sua redução, sob pena de afronta à literalidade da norma processual e de indevido aviltamento do trabalho profissional do advogado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.